Tribunal: TJSP
Processo: 2227390-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão no julgamento de agravo de instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da solução atribuída à lide – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2227390-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SAFRA S/A, são embargados WALTER TADASHI WADA, RESTAURANTE
SEMBA LTDA, KAPAZUSHI SUSHI BAR LTDA, SUSHI BAR E RESTAURANTE
HIDEKI LTDA. EPP, JOSE MARIO MARQUES DO NASCIMENTO, RUBENS
TADASHI KIYOTA E OUTROS, CINTIA SERPA ABREU, SUELY MITSUKO
FUCHIKAMI, KIYOTA SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME e CINTIA
SERPA ABREU - ME.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2227390-63.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21703
Fls. 2/4
Voto no 21703
Embargos de Declaração Cível no 2227390-63.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Banco Safra S/A
Embargdos: WALTER TADASHI WADA, RESTAURANTE SEMBA LTDA,
KAPAZUSHI SUSHI BAR LTDA, SUSHI BAR E RESTAURANTE HIDEKI LTDA.
EPP, JOSE MARIO MARQUES DO NASCIMENTO, Rubens Tadashi Kiyota e
Outros, CINTIA SERPA ABREU, SUELY MITSUKO FUCHIKAMI, KIYOTA
SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME e CINTIA SERPA ABREU - ME
Juiz de Direito: Dr(a). Rodrigo Ramos
Embargos de Declaração Embargante que refere a omissão
no julgamento de agravo de instrumento
Inocorrência

Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto
da solução atribuída à lide
Pretensão de nítido caráter
infringente Impossibilidade de rediscussão Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil

Precedentes Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco
Safra S/A, em face do v. acórdão de fls. 217/226, por meio do qual restou
improvido agravo de instrumento interposto em relação a Walter Tadashi
Wada e outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2227390-63.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21703
Fls. 3/4
Aponta, o embargante, omissão no v. acórdão,
revolvendo o mérito recursal no tocante à demonstração da ocorrência de
sucessão empresarial (fls. 01/03).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
O embargante refere a suposta omissão a eivar o julgado,
o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo dirimido a controvérsia
de forma clara e coesa, no contexto da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos e dispositivos legais relevantes para o deslinde do
recurso. Os fundamentos foram, expressa e claramente, alinhavados no
acórdão que, portanto, não padece de qualquer omissão.
Conveniente observar que a valoração da prova e a
aplicação da lei ao caso concreto são questões pertinentes à livre convicção
do Juízo, sendo certo que os aclaratórios estão pautados na insurgência da
parte recorrente em face do resultado do julgamento, o que denota que sua
pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao recurso, com
vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível quando decorrente
de correção de erro material manifesto, suprimento de omissão ou para fins de
sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso sub judice, consoante já
esclarecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2227390-63.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21703
Fls. 4/4
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal.
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração é
medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora